Tribunal: TJDFT
Processo: 0711555-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. OFERTA DE EMPREGO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE VALORES QUE ESTAVAM NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA PARA O FRAUDADOR. PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando o consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos.
2. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, porquanto tal responsabilidade deriva do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
3. Não obstante, havendo culpa exclusiva do consumidor, deve-se afastar a responsabilidade do fornecedor, nos termos do § 3o, do art. 14, do CDC.
4. In casu, a apelante não guardou o mínimo de cautela antes de efetuar transferências de valores, que estavam guardados em sua conta, para contas de pessoas desconhecidas, por livre e espontânea vontade, em razão de ter recebido uma suposta oferta de emprego via mensagem SMS.
5. Não pode a autora pretender imputar aos requeridos fatos que são decorrentes de sua falta de cuidado na realização de transações bancárias.
6. Verificada, no caso, a inexistência de nexo de causalidade entre a atuação dos bancos requeridos e os fatos narrados na inicial, bem como a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, não há como impor às instituições financeiras o ressarcimento dos danos sofridos pela apelante.
7. Não havendo conduta ilícita dos apelados, visto que foi afastada a responsabilidade das instituições bancárias rés de ressarcir os prejuízos sofridos pela autora, não há que se falar em condenação em danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.